Tribunal: TJDFT
Processo: 0727020-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727020-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA, MABESA PARTICIPAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - ME RECORRIDO: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ORIGEM DOS DÉBITOS. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. EXCLUSÃO DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. I – A realização de perícia técnica destinada ao levantamento da origem dos débitos constantes do termo de confissão de dívida, o qual é objeto da execução, não autoriza a exclusão de valores pela Perita Judicial, e o fato de a matéria não ter sido apreciada pelo Juízo a quo representa violação aos arts. 93, inc. IX, da CF e 489, § 1o, inc. IV, do CPC. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Sentença anulada. II – Apelação da embargada-exequente provida. Apelação dos embargantes-executados prejudicada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.009, § 1o, 1.015, parágrafo único, 223, 505 e 507, todos do CPC, defendendo o reconhecimento da preclusão do alegado cerceamento de defesa. Apontam que a decisão interlocutória que indeferiu a segunda impugnação ao laudo pericial transitou em julgado sem ter sido objeto de qualquer recurso pela recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010